Tribunal: TJMMG
Processo: 2000064-08.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - DECLARAÇÃO DA NULIDADE DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR - RECONHECIMENTO DE QUE OS ATESTADOS PSIQUIÁTRICOS APRESENTADOS NO CURSO DA SINDICÂNCIA CAUSAM DÚVIDAS QUANTO A HIGIDEZ MENTAL DO MILITAR ACUSADO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA NEGADO - OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTEO DE DEFESA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000064-08.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 26/05/2022 Publicação: 02/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR – RECONHECIMENTO DE QUE OS ATESTADOS PSIQUIÁTRICOS APRESENTADOS NO CURSO DA SINDICÂNCIA CAUSAM DÚVIDAS QUANTO A HIGIDEZ MENTAL DO MILITAR ACUSADO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA NEGADO – OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTEO DE DEFESA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado o Cb PM Evandro Ataliba da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a respeitável sentença “a quo”. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais – Cível (5ª AJME – Cível), que acolheu o pedido do número 131.717-1, Cabo PM Evandro Ataliba da Silva, e anulou a sanção aplicada nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 122.240/2018 – 47º BPM (Evento 36 – SENT1). Extrai-se dos autos que o militar foi submetido à SAD pelo cometimento, em tese, das transgressões disciplinares seguintes: - Art. 13, inciso VI (apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica em situação que ponha em perigo a segurança própria ou alheia), do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por ter ressaído do REDS 2018-054258364-001 que, na data de 06/12/2018, o sindicado, após ter feito uso de bebida alcoólica, teria comparecido na residência de seu genitor e se desentendido com este, sendo necessária a presença de viatura policial para apaziguar os ânimos. O militar se encontrava exaltado e portando uma Pistola IMBEL calibre .40 da carga da PMMG, que foi recolhida pelos policias militares. - Art. 14, inciso VI (descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento), do CEDM, por ter ressaído do REDS 2018-054258364-001 que o sindicado se encontrava na posse do armamento: Pistola IMBEL, calibre .40, EKA 43887 da carga da PMMG, que foi recolhida em virtude dos fatos ocorridos na data de 06/12/2018, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sendo constatado, durante o recolhimento, que a arma se encontrava em “mau estado de manutenção”, motivo pelo qual infringiu, em tese, o previsto no art. 44 e no anexo III da Resolução n. 4.085/10 - CG, consistente no compromisso de fazer a manutenção preventiva periódica da arma em questão, mantendo-a sempre limpa e em boas condições de uso. Ao final da sindicância, o militar foi punido com suspensão de 3 (três) dias e decote de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional (ato sancionador de Evento 1 – DOC30, páginas 10/11). A sanção foi ativada em 22 de fevereiro de 2021 (Evento 1 – DOC17, página 4). Em sua petição inicial, o autor disse que, tanto na defesa prévia quanto no recurso administrativo interposto, demonstrou que o ato punitivo se revestiu de ilegalidade e desvio de finalidade, porque, conforme diagnósticos e atestados médicos, a partir do fato gerador do evento, foi constatado que ele sofrera um mal-estar, com reação aguda ao estresse e quadro depressivo, resultando na necessidade da sua condução ao Hospital São Paulo, situado em Muriaé/MG. Trouxe a narrativa dos fatos segundo a sua versão. Disse que, em 6 de dezembro de 2018, compareceu na residência do seu genitor, bastante agitado e nervoso, chorando, reclamando estar abandonado por todos e dizendo que atentaria contra sua própria vida naquele dia; que a família acionou uma guarnição policial para auxiliar na tarefa de desarmá-lo; que o seu pai, a sua irmã e o seu cunhado estavam envolvidos na tarefa de convencê-lo a entregar a arma que portava; que os policiais militares presentes acionaram reforço para persuadi-lo na entrega da arma; e que, após desarmado, foi conduzido até o Hospital São Paulo, onde foi diagnosticado com transtornos psicológicos/psiquiátricos e encaminhado para tratamento específico, pelo que foi diagnosticado como portador de transtornos psicopatológicos, com quadro de mal-estar geral, reação aguda ao stress, insônia, fragilidade emocional, baixa estima e depressão. Aduziu que é do conhecimento da administração do 47º BPM a sua submissão a tratamento psiquiátrico/psicológico pretérito, decorrente de situações semelhantes, mas a administração não o submeteu a uma avaliação e/ou adoção de medida administrativa de acordo com essas informações. Aliado a isso, sustentou a existência de descontrole financeiro e de problemas familiares, resultando no seu abalo emocional e no surgimento do quadro depressivo. Disse ainda, que, em outubro de 2018, se envolveu em um acidente de trânsito, resultante no óbito de Rafael Bogado Rodrigues, cujos familiares pretendiam vingar a morte dele. Alegou que não há prova do seu estado de embriaguez, uma vez que os atestados e atendimentos médicos indicam que estava sob forte crise emocional e apresentava quadro de transtornos psiquiátrico. Alegou, ainda, que não existe prova de que tenha descumprido norma técnica de manuseio e utilização de armamento, em razão de que a conclusão se baseou apenas no depoimento da testemunha Sargento PM Rangel, não caracterizando a transgressão disciplinar descrita no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 artigo 14, inciso VI, do CEDM. Nesse ponto, arguiu a parcialidade do Sargento PM Rangel, cujo contato se limitou ao âmbito visual, na sua saída do hospital. Aduziu que o Sargento PM Rangel e o Sargento PM Cleydson Luiz de Souza Matos, redator do REDS e do relatório produzidos na ocasião, não possuem curso de armeiro e/ou de manutenção de armamento, sendo suas impressões meramente opinativas. Alegou, também, que a Administração Militar ignorou a sua tese de defesa, no que se refere aos preceitos normativos de apoio e amparo à saúde dos militares. Suscitou o cerceamento de defesa, em razão de haver requerido diligências as quais não foram providenciadas pela Administração Militar, assim enumeradas: 1º) juntada do seu prontuário médico de número 31240008/13, referente ao atendimento no Hospital São Paulo, a fim de comprovar que estava sob crise psiquiátrica, e o seu encaminhamento a um especialista; 2º) juntada da sua ficha médica existente no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do 47º BPM, para o fim de demonstrar que esteve sob tratamento psiquiátrico e psicológico no ano de 2009; 3º) desentranhamento de documento denominado “modelo de solicitação para porte especial de arma de fogo”, por não guardar relação com os fatos; 4º) realização de perícia psicopatológica visando demonstrar que não estava embriagado, mas sim sob crise psiquiátrica; 5º) juntada do relatório produzido pela Administração do 47º BPM, em conformidade com o determinado pelos artigos 70 e 71 da Instrução Conjunta de Corregedorias, em razão de que tais dispositivos normativos determinam que, por ocasião de tentativas de suicídios de militares, a Corregedoria deve ser comunicada do fato, bem como das medidas adotadas pela administração; 6º) degravação do atendimento realizado pelo teleatendente do telefone de serviço em 05/12/2018, para o fim de demonstrar que o acionamento da PMMG não se deu por populares, mas sim pela sua madrasta e assim se confirmar se ela prestou informações quanto ao seu estado etílico. Afirmou que as decisões punitiva e recursal contariam a sua tese de defesa quanto ao seu estado de saúde, conforme tópicos enumerados. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada ao réu a obrigação de anular as sanções aplicadas ao requerente e, via de consequência, o arquivamento do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 122.440/2018 – 47º BPM. Requereu, ainda, o acolhimento das preliminares de ilegalidade por desvio de finalidade, sem julgamento de mérito, em razão de o PAD conter irregularidades e vícios insanáveis e por contrariar até mesmo normas principiológicas de nosso ordenamento jurídico, como forma de aplicação da justiça. No mérito, requereu a confirmação da tutela se concedida, nos exatos termos. Requereu, ainda, que sejam retiradas de seu extrato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 funcional as punições a ele impostas, com a devolução da pontuação decotada, bem como a restituição dos dias de suspensão aplicados. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – Evento 1-INIC1. Certificou-se a realização de pesquisa nos sistemas SINGEP, PJE e EPROC, e a identificação de Ações Cíveis ns. 1000032-39.2015.9.13.0002 – PJE (Baixado), 2001515-45.2019.9.13.0003, 2000024-66.2020.9.13.0003 e 2000061-53.2021.9.13.0005 (SINGEP), em nome do autor, que tramitaram e tramitam nesta Justiça Militar estadual (Evento 5). Em despacho constante no Evento 7, o meritíssimo juiz titular da 5ª AJME – Cível determinou ao autor a emenda à inicial e a demonstração do seu estado de pobreza ou o recolhimento de custas. Determinou, ainda, que se certificasse quanto a partes, natureza da ação, causa de pedir, pedido, data de distribuição, suma da sentença e do acórdão e data do trânsito em julgado relativos a outros processos que tramitem ou tenham tramitado na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em especial os relacionados na certidão de Evento 5 – certidão. No Evento 10, o autor emendou a inicial e juntou documentos comprobatórios do estado de pobreza, para amparar seu pedido de gratuidade de justiça. As certidões sobre o inteiro teor dos Processos números 1000032-39.2015.9.13.0002 – PJE (Baixado), eproc 2001515-45.2019.9.13.0003, eproc 2000024-66.2020.9.13.0003 e eproc 2000061-53.2021.9.13.0005 foram juntadas no Evento 11 e 13. O meritíssimo juiz titular da 5ª AJME – Cível recebeu a petição inicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência e concedeu o benefício da gratuidade de justiça (Evento 15 – DEC1). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 22-CONT1). O autor impugnou a contestação (Evento 26 – IMPUGNAÇÃO1). O Estado de Minas Gerais informou não ter mais provas a serem produzidas e pediu o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 32). O autor não se manifestou nessa fase (certidão – Evento 35). O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME – Cível acolheu o pedido inicial, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC, para anular a punição de suspensão de 3 dias e o decréscimo de 25 pontos do conceito funcional do autor, aplicada pelo comandante do 47º BPM, no bojo da SAD de Portaria n. 122.440/2018 – 47º BPM. Determinou que o réu cancelasse a punição aplicada, com o estorno da pontuação decotada do conceito funcional do autor e restituísse a este o valor correspondente aos dias de suspensão punitiva, acrescidos de juros de 0,5 (meio por cento) ao mês e correção monetária mensal, contados a partir do efetivo desconto. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e o inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. Registrou a isenção do Estado de Minas Gerais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de pagamento de custas, em razão do disposto no inciso I do artigo 10 da Lei Estadual n. 14.939/2010 (Evento 36 – SENT1). Por oportuno, trago à colação trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis: [...] Como visto acima, a sindicância administrativa disciplinar trata-se de modalidade do processo administrativo disciplinar – artigo 272 do MAPPA. O inciso V do artigo 7º do MAPPA tem como causa de absolvição a existência de circunstância que exclua a culpabilidade ou a imputabilidade do acusado. O artigo 73 da Lei Estadual n. 14.310/2002 impõe o sobrestamento do processo administrativo disciplinar pela autoridade convocante, mediante solicitação do presidente da comissão processante, no caso de fundadas dúvidas quando a sanidade mental do acusado, a fim de que ele seja submetido a perícia psicopatológica pela Junta Central de Saúde da PMMG. O parágrafo único do mesmo dispositivo tem que o processo administrativo disciplinar não prosseguirá e será arquivado na pasta do militar acusado, se confirmada a sua insanidade mental por perícia. Os atestados psiquiátricos apresentados pelo Autor no curso da sindicância, por si, são o bastante para causar dúvida quanto a sua higidez mental, fazendo necessária a sua submissão à perícia psicopatológica pela Junta Central de Saúde, a fim de determinar a sua culpabilidade ou imputabilidade. No caso, assiste razão ao Autor, posto que não foi submetido a exame pericial psicopatológico, assim, agindo a Administração Militar em confronto com inciso LV do artigo 5º, da Constituição Federal, já transcrito. [...] O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (Evento 42 – APELAÇÃO1). Sustenta ser acertado o entendimento da Cel PM QOS médica presidente da Junta Central de Saúde (JCS) no sentido de circunscrever a hipótese de incidência da mencionada perícia ao PADS e ao PAE (Evento 1 – DOC 26 - fl.97). Aduz que a Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012, Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), estabelece tais hipóteses para perícia psicopatológica, em seus artigos 248 e 393. Afirma que, além da notória adstrição da Administração à legalidade, soma-se a isso a regra hermenêutica de que toda medida excepcional, definida taxativamente, reivindica do intérprete, para fins de sua incidência, a interpretação restritiva. Alega que o decisum, ao admitir a realização da perícia psicopatológica para hipóteses diversas da elencada, fere regra vetusta da hermenêutica, além de conduzir a Administração Pública a conduta desabrigada de fundamento legal. Conclui pela reforma da sentença e manutenção integral do ato administrativo que determinou a punição disciplinar com fulcro no art. 13, VI, e art. 14, VI, ambos do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso para que, reformando-se a decisão guerreada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. O autor deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 49 – CERT1). Já em segunda Instância, este relator determinou a abertura de vista às partes, para manifestarem sobre a possibilidade de incidência de prescrição sobre a pretensão punitiva, considerando que os fatos apurados na SAD de Portaria n. 122.240/2018 – 47º BPM ocorreram em 6 de dezembro de 2018, e a sanção foi ativada em 22 de fevereiro de 2021. Somente o Estado de Minas Gerais se manifestou, arguindo que a prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar não se operou. Aduz que houve, no Evento 1 – DOC 21 – FL 17, autorização de sobrestamento do feito de 21.12.18 até 13.03.19, por estar o sindicado licenciado; que, no Evento 1 – DOC 27 – FL 111, foi ratificado, no título “Do adiamento do procedimento em face da saúde do sindicado”, o sobrestamento informado no item acima; que, no Evento 1 – DOC 29 – FL 145-146, foi informado novamente o sobrestamento em razão de licença médica (fls 17-19) e novo sobrestamento em razão de gozo de férias do sindicante, fl. 99; que, no Evento 1 – DOC 29 – FL. 163-164, houve a confirmação de novo sobrestamento dos atos processuais por orientação de memorandos circulares (doc. anexo), no período da pandemia da covid-19; e que, no Evento 1 – DOC 32 – FL. 185, houve a reafirmação pelo comando da 4ª RPM da informação constante no item acima. Ao final, requer o prosseguimento do feito, bem como a juntada dos memorandos circulares citados no Evento 1 – DOC 32 – FL. 185. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os requisitos de admissibilidade. Após a análise percuciente do presente processo, considero que o ato administrativo-disciplinar se mostra ilegal nos termos do decidido na respeitável sentença. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação, sustentando a desnecessidade de realização de perícia ou exame psicopatológico, porquanto o caso não se circunscreve à hipótese de incidência da mencionada perícia ao PADS e ao PAE, na forma dos artigos 248 e 393 da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012, Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), nos quais se estabelecem tais hipóteses para perícia psicopatológica. Diz ainda que, em razão disso, ao se admitir a realização da perícia psicopatológica para hipóteses diversas da elencada, fere-se regra vetusta da hermenêutica, além de conduzir a Administração Pública a conduta desabrigada de fundamento legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Conclui pela reforma da sentença e manutenção integral do ato administrativo que determinou a punição disciplinar com fulcro no art. 13, VI, e art. 14, VI, ambos do CEDM. Bem. Sei que somente o histórico médico do apelado não nos permite ter segurança acerca de seu quadro psíquico na data dos fatos considerados transgressão disciplinar. De igual forma, não exclui a possibilidade de responsabilização do militar pela prática de atos ilícitos e sequer da transgressão disciplinar, contudo a não realização da perícia psicopatológica requerida constitui o cerceamento de defesa. Hipoteticamente, doenças psiquiátricas tendem a se agravar com ingestão de bebidas alcoólicas. E, com esse agravamento, podem caracterizar quadros de inimputabilidade do agente para condutas ilícitas, transgressões e crimes. No presente caso, o quadro de existência de transtorno psiquiátrico e de alcoolismo deveria ter sido mais bem averiguado à época, na forma requerida pelo próprio apelado em sua Defesa prévia (Evento 1 – DOC21). A madrasta do apelado, senhora Vânia Lúcia do Prado Ferreira Nunes, presente no dia dos fatos descritos na portaria inaugural da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 122.240/2018 – 47º BPM, afirmou que “nunca viu o Evandro deste jeito transtornado ou alterado como estava neste dia” e enfatizou que o militar pretendia praticar suicídio. Após os fatos, a própria Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais determinou a dispensa do militar dos incisos V (policiamento interno armado), VII (policiamento velado armado), XIX (tiro), XXII (condução de viatura descaracterizada), XLI (uso e manuseio de armamento) do art. 43 da Resolução 4278/2013 PMMG/CBMMG (Evento 1 –DOC22, página 11). Da leitura da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), percebe-se que a sindicância administrativo-disciplinar constitui modalidade do processo administrativo-disciplinar (artigo 272), razão pela qual se aplica o contido na Seção XI (perícias em geral) do Capítulo VI (Dos atos probatórios em processos administrativos) do referido MAPPA. Considerando o contido no V do artigo 7º do MAPPA, será causa de absolvição a existência de circunstância que exclua a culpabilidade ou a imputabilidade do acusado. Coaduno com o entendimento do meritíssimo magistrado de que os atestados psiquiátricos apresentados pelo apelado no curso da sindicância, por si, são o bastante para causar dúvida quanto a sua higidez mental, fazendo necessária sua submissão à perícia psicopatológica pela Junta Central de Saúde, a fim de determinar a sua culpabilidade ou imputabilidade. Sendo assim, a não submissão do apelado ao exame pericial psicopatológico, requerido expressamente pelo militar em sua defesa prévia, afronta o inciso LV (aos litigantes, em processo judicial ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes) do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Diante de todo o acima exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a respeitável sentença “a quo”. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator